Tribunal: STF
Processo: RE 437471
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO.
   INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ENSINO. EXAME DE
   NORMAS LOCAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.